Tribunal: STF
Processo: HC 203860
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flavio Schlickmann em favor de Jorge Patrício Mancilla Araya, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 671.913/SC, mas concedeu a ordem de ofício, ‘para determinar que o Juízo de primeiro grau efetue a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto’ (evento 25, fls. 20-2).
    O Paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    Ainda que inadequada a impetração de'habeas corpus'em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.'' 
    Na hipótese, o pleito formulado no presente'writ'é dotado de plausibilidade jurídica, circunstância que autoriza a atuação'ex'officio.'' 
    Consta dos autos que houve a prolação de sentença penal condenatória em 9/9/2020, em que o paciente foi condenado às penas de 1 ano de detenção e de 10 dias-multa, pela prática do delito descrito 12 da Lei n. 10.826/2003, e de 5 anos de reclusão e de 500 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, devendo cumpri-las em regime semiaberto (fls. 1.109-1.127). 
    A jurisprudência do STJ permite a "compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória” (AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/5/2020). 
    Essa permissão exige a adequação da medida extrema ao regime intermediário, motivo pelo qual a negativa do direito do réu de recorrer em liberdade caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. 
    Não há também'incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia'ao'regime fixado'(RHC n. 130.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020; AgRg'no HC n. 582.040/SP, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik,'Quinta Turma,'DJe'de 14/9/2020;'AgRg'nos'EDcl'no HC n. 602.397/RS, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2020; e'EDcl'no HC n. 604.090/PR, relator Ministro'Nefi'Cordeiro, Sexta Turma,'DJe'de 16/9/2020). 
    Destaque-se ainda o seguinte excerto de precedente do STF: (…).
    Dessa forma, o caso é de concessão da ordem de ofício, para que o Juízo de origem ajuste a prisão preventiva ao regime semiaberto, transferindo o paciente para estabelecimento prisional compatível, sob pena de revogação da prisão por configurar constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente' habeas corpus,'mas concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal,'confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o Juízo de primeiro grau efetue a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Em caso de inexistência de vaga, o paciente deverá ser posto em liberdade, fixando-se as medidas cautelares diversas que o Juízo de origem considerar necessárias”. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Argumenta ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, porquanto ‘mostra-se evidenciado que a condenação se operou em regime SEMIABERTO, e por esta razão não haveriam razões para a manutenção da prisão preventiva’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis da Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Como dito, o paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003), em regime inicial semiaberto, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 11, fls. 30-1).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente Jorge Patrício Mancilla Araya, facultando ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC (Processo 5010012-32.2020.8.24.0005), a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora